Tribunal: STF
Processo: AI 668480
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE
   PERTINÊNCIA COM A QUESTÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
        O
   Tribunal de origem negou provimento à apelação por inexistir nos
   autos prova documental de direito líquido e certo amparável por
   mandado de segurança, ao passo que nas razões de recurso
   extraordinário tratou-se do recolhimento do ISSQN incidente sobre
   a construção civil, sem a dedução do valor dos materiais
   fornecidos, questão de que não se ocupou o acórdão
   recorrido.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.